Tribunal: TJSP
Processo: 1002482-57.2020.8.26.0565
Classe: Remessa Necessária Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Reexame necessário. Aquisição regular de veículo automotor em leilão judicial, com a expedição de CRLV pelo DETRAN, após vistoria e pagamento das taxas. Descoberta posterior pela adquirente, ora impetrante, de uma restrição incidente sobre o veículo, oriunda de um boletim de ocorrência relacionado a um crime de estelionato. Ausência de notícia de qualquer ação penal relacionada ao referido fato.

Ementa:
Reexame necessário. Aquisição regular de veículo automotor em leilão judicial, com a expedição de CRLV pelo DETRAN, após vistoria e pagamento das taxas. Descoberta posterior pela adquirente, ora impetrante, de uma restrição incidente sobre o veículo, oriunda de um boletim de ocorrência relacionado a um crime de estelionato. Ausência de notícia de qualquer ação penal relacionada ao referido fato. Impetrante que, na condição de terceiro adquirente de boa-fé, tem o direito líquido e certo ao desbloqueio do automóvel perante o órgão oficial de trânsito, a fim de poder usufruir integralmente do seu direito de propriedade. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal no
1002482-57.2020.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
recorrente MM. JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido MINAS
RECICLAGEM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1002482-57.2020.8.26.0565 -Voto no 24.342
2
Reexame Necessário no 1002482-57.2020.8.26.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul
Recorrente: MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
São Caetano do Sul
Recorrido: Minas Reciclagem Ltda.
VOTO No. 24.342
Reexame
necessário.
Aquisição
regular
de
veículo
automotor em leilão judicial, com a expedição de CRLV
pelo DETRAN, após vistoria e pagamento das taxas.
Descoberta posterior pela adquirente, ora impetrante, de
uma restrição incidente sobre o veículo, oriunda de um
boletim de ocorrência relacionado a um crime de
estelionato. Ausência de notícia de qualquer ação penal
relacionada ao referido fato. Impetrante que, na condição de
terceiro adquirente de boa-fé, tem o direito líquido e certo
ao desbloqueio do automóvel perante o órgão oficial de
trânsito, a fim de poder usufruir integralmente do seu direito
de propriedade. Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se
de
Reexame
Necessário
interposto pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Pedro Corrêa Liao, da 2a
Vara Criminal da Comarca de São Caetano do Sul, com
fundamento no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/09, que concedeu a
segurança, tornando definitiva a decisão liminar, para o fim de
determinar o desbloqueio definitivo do veículo VW Amarok CS
4x4, ano/modelo 2013/2013, cor branca, placa OQO-1376, em
favor da impetrante MINAS RECICLAGEM LTDA, que havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1002482-57.2020.8.26.0565 -Voto no 24.342
3
impetrado o mandado de segurança contra a autoridade policial
responsável pela delegacia sede de São Caetano do Sul.
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
apresentou parecer opinando pelo improvimento do recurso, com
a manutenção da sentença recorrida (fls. 108/109).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso não
comporta provimento.
Sustenta a impetrante, em síntese, ter
adquirido o veículo VW Amarok CS 4x4, ano/modelo 2013/2013,
cor branca, placa OQO-1376, em um leilão judicial, com a
expedição dos documentos de propriedade do veículo pelo
DETRAN, após vistoria regular. Contudo, ao realizar o
pagamento do IPVA e do licenciamento do veículo, relativos ao
ano de 2020, a impetrante tomou conhecimento de que o referido
automóvel possuía uma restrição perante o DETRAN em razão
de um crime de estelionato, decorrente do boletim de ocorrência
no 395/2020, lavrado na delegacia sede de São Caetano do Sul.
Em razão disso, na condição de terceiro
adquirente de boa-fé, a impetrante requereu a baixa do gravame
incidente sobre o referido veículo automotor, a fim de possibilitar
a sua regular utilização em via pública.
Pois bem. Conforme constou na sentença,
a impetrante apresentou documentos (fls. 16/20) hábeis a
comprovar a legalidade da aquisição do veículo automotor
mediante leilão judicial, com a devida expedição do documento
CRLV pelo DETRAN, após a realização de vistoria e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1002482-57.2020.8.26.0565 -Voto no 24.342
4
pagamento das taxas devidas, não podendo, por consequência,
ser prejudicada com a restrição que recai sobre o veículo, pois
não possui qualquer relação com os fatos descritos no boletim de
ocorrência supramencionado, não havendo notícia de ter
culminado em qualquer ação penal.
Nessa linha de raciocínio, na legítima
situação de terceiro adquirente de boa-fé, tem a impetrante o
direito líquido e cerco ao desbloqueio do veículo automotor
perante o órgão oficial de trânsito, tal como delineado na
sentença ora recorrida, a qual não comporta qualquer alteração
em sede recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento
ao
presente
reexame
necessário,
mantendo
integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator